Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-26.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001979-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SANTOS CARVALHO - CPF: 088.219.272-88 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU - CPF: 070.665.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA
ESPECÍFICA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra
decisão
que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). O impetrante sustenta a desnecessidade da segregação cautelar, alegando que a paciente é primária, que a conduta não possui gravidade concreta e que não há reiteração delitiva. Requer a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e
,
(
i
i
) se o histórico infracional da paciente pode ser considerado para fins de
periculum
libertatis
.

III. Razões de decidir

3.
A diversidade, considerável quantidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas à reiteração específica
da paciente,
que registra envolvimento anterior em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
porte ilegal de arma de fogo
, autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal
.

4.
As condições pessoais favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, especialmente nos crimes de tráfico de drogas, considerados os efeitos nocivos à saúde e segurança pública.

5.
O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da custódia cautelar, pois não há garantia de que eventual condenação resultará em regime inicial diverso do fechado.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do histórico infracional da paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1.
A quantidade e variedade de drogas apreendidas são elementos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2.
O histórico infracional do agente pode ser valorado para aferição do
periculum
libertatis
na prisão preventiva.
3.
A mera existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
4.
O princípio da homogeneidade não se aplica quando não há segurança quanto ao regime inicial a ser imposto em eventual condenação.
5.
Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando há risco concreto de reiteração delitiva.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1001979-26.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANA CAROLINA SANTOS CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
ANA CAROLINA SANTOS CARVALHO
contra ato comissivo do Juízo da
5
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
que,
nos autos de
incidente processual
(
PJe

1000434-70.2025.8.11.0015
), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
-
art. 3
3,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006

-
(ID
255285176
).

O impetrante sustenta que
“
a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida desnecessária para o caso concreto, já que: 1) se trata de paciente primária; 2) a conduta não possui gravidade concreta suficiente para demandar a prisão preventiva e
,
3) não há renitência criminosa ou reiteração delitiva
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada
a prisão preventiva da
paciente
(ID
264743782
),
anexando
documentos (
ID
’s
264746289 a 264746290
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 264985297)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 268526313).

A i
. 5
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (
Silvana Correa Viana
, Procuradora de Justiça - ID 269881288).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em
3
.1.2025
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante
em
decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

Em relação ao fumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente pelo termo de exibição e apreensão nº 2025.16.2045 e fotografias
IDs
nº 179906288, 179906289, 179906290, laudo pericial nº 541.3.10.8985.2025.000315-A01, boletim de ocorrência nº 2025.1352.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, demonstrada em face do modus operandi do delito e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores das autuadas.

Nesse passo, as autuadas traziam consigo elevada quantia de entorpecente, suficiente para
por
em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas, pois, extrai-se do laudo de constatação de drogas que fora apreendida em poder das autuadas 18 (dezoito) porções de substância esbranquiçada e 140 (cento e quarenta) porções de substância de coloração pardo-amarelada, envolvidas em material plástico, em formato de pó, cujas massas líquidas apresentaram o valor, respectivamente, de 11,1 g (onze gramas e um decigrama) e 111,5 g (cento e onze gramas e cinco decigramas), de entorpecente
denominado cocaína, bem como 27 (vinte e sete) porções de material vegetal seco, de tonalidade pardo
-
esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em formato de tablete, envolvida em material plástico, cuja massa líquida apresentou o valor de 386,1 g (trezentos e oitenta e seis gramas e um decigrama) de massa total bruta.

Com efeito, a quantidade de drogas é fundamento idôneos para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
(...)

Além disso, conforme extrato de antecedentes criminais extraídos do Sistema de Expedição de Certidão (SEC), acostados aos autos, verifica-se que as autuadas já possuem outros registros criminais, inclusive, por crime da mesma natureza apurada nestes autos, não sendo este fato isolado em suas vidas.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente e há nos autos fortes indicativos de que a atividade criminosa das autuadas é reiterada, o que demonstra, com clareza, a perniciosidade da ação ao meio social.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor. (...)

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE das autuadas CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU e ANA CAROLINA SANTOS CARVALHO e CONVERTO-A EM
PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública (...)
”
(ID
264746286
)
.

Em 14.1.2025, a paciente e a corré Cinthya Eduarda Paim de Abreu foram
denunciadas
por tráfico de drogas (
PJe

1000434-70.2025.8.11.0015
– ID
180644470
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
n
a variedade e quantidade de substâncias entorpecentes (
122,6g de cocaína e 386,1g de maconha, distribuídas em 158 e 27 porções, respectivamente
)
, bem como na reiteração delitiva
da paciente
, eis que
registra envolvimento pretérito em ato
s
infraciona
is
análogo
s
a
os crimes de
tráfico de drogas
, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
PJe
1026950-98.2023.8.11.0015).

A diversidade
,
considerável quantidade
e forma de acondicionamento
das drogas, somadas à reiteração específica, autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP
-
Relator: Min. João Otávio de Noronha
-
30.9.2022; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de fracionamento e variedade de alucinógenos apreendidos e na renitência da paciente que é reincidente específica, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 1010319-95.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva
–
Segunda Câmara Criminal – 19.7.2021)

Por sua vez, os predicados pessoais
d
a
paciente

não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto ao princípio da homogeneidade, a afirmação de que será fixado regime inicial diverso do fechado em caso de eventual condenação não se mostra conclusiva, em razão da reprimenda cominada ao delito atribuído à paciente [tráfico de drogas
– de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
].

Sobre o tema, anoto julgado desta e. Câmara:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.8.2022)

No que tange às
medidas cautelares
, de igual maneira,
entendo
que
não se mostram suficientes

ao considerar
que a paciente,
ainda na menoridade, respondeu ação socioeducativa por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na
quela
ocasião,
a paciente
, com
outros 5 agentes
, foi
apreendida
transportando e trazendo consigo
40 (quarenta) porções de cocaína, um revólver calibre .38 e munições, na Comarca de Sinop/MT, em
14 de
abril de 2023.

O envolvimento reiterado com a traficância, e
videnciado pelo histórico infracional da paciente
,
r
ecomenda
a manutenção da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado Criminal 56 deste e. Tribunal: “
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar.
”

Portanto, a substituição não se
rev
e
la adequada
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
ministerial
, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025